Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS. REQUERIMENTO GENÉRICO. DILIGÊNCIAS. ENDEREÇOS. FALTA DE VINCULAÇÃO COM A DEVEDORA.
I - O requerimento de requisição de ofícios objetando a localização da agravada é genérico, não tendo sido declinados quais seriam os órgãos e concessionárias de serviços públicos federais, estaduais e municipais. Quanto à expedição de ofício ao INSS a fim de informar “eventuais vínculos empregatícios e contribuições previdenciárias vinculadas a agravada”, não está evidenciado que a autarquia previdenciária tenha se negado a fornecê-las. Depois, é notório que o INSS está passando por grave crise operacional, de maneira que não é recomendável que seja desviado de suas atividades precípuas para atender solicitações de tal natureza, sob pena de agravar a situação e prejudicar o atendimento aos que necessitam de atenção mais urgente, como a concessão de aposentadorias e outros benefícios previdenciários.
II - A análise dos documentos contidos nos autos não revela que os endereços que nele constam teriam alguma vinculação com a agravada.
III - Negou-se provimento ao recurso.